Tribunal: STF
Processo: RE 229961
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Execução.
- Recentemente, ao terminar o julgamento do RE 220.906 que
versava a mesma questão, o Plenário desta Corte decidiu que foi
recebido pela atual Constituição o Decreto-lei n. 509/69, que
estendeu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos os
privilégios conferidos à Fazenda Pública, dentre os quais o da
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, devendo a
execução contra ela fazer-se mediante precatório, sob pena de ofensa
ao disposto no artigo 100 da Carta Magna.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.